Tribunal: TJES
Processo: 5001048-63.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-63.2021.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA

RECORRIDO: Espírito Santo Centrais Elétricas SA - EDP Escelsa

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001048-63.2021.8.08.0004

RECORRENTE: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA

RECORRIDOS (AS): ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - EDP ESCELSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
ajuizada por
CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA
, ora Recorrente, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ora Recorrido.

Narra o Recorrente, em síntese, ser titular da instalação de nº 168960. Aduz que no dia 03 de março do corrente ano, funcionários da Recorrida estiveram na residência do Requerente e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3456751, sob o seguinte fundamento: “medidor de energia elétrica encontrado com os lacres violados e manipulação no disco do medidor impedindo o correto registro de energia consumida pelo medidor de energia; será encaminhado ao laboratório de medição para análise”.

Sob o argumento de “fraude no medidor”, os funcionários a EDP-Escelsa substituíram o medidor, lavraram o TOI, mas não fizeram o levantamento de carga (mesmo com autorização da esposa do Requerente). Após supostamente ter sido realizada perícia no medidor, a Recorrida concluiu que o disco estava amassado e elaborou demonstrativo de cálculo de cobrança complementar do período de 03/03/2018 a 03/03/2021, no valor de R$ 8.415,02 (oito mil, quatrocentos e quinze reais e dois centavos).

Em agosto, o Requerente foi surpreendido com a emissão de dois reavisos de débito (março de 2018 e março de 2021), além do referente a março de 2018. Nessa mesma fatura a Requerida cobra o consumo de julho e de agosto desse ano, totalizando R$ 220,37. Segundo consta em referida fatura, caso o Requerente não pague os valores de R$ 21,68 (03/18) e R$ 8.140,89 (03/21) até o dia 16 de agosto, haverá protesto e negativação do nome do titular da instalação, além de suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, buscou a prestação jurisdicional para requerer (i) liminarmente, que a Recorrida seja compelida a se abster de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora, bem como a se abster de protestar ou negativar o nome do Autor do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito; (ii) a declaração da inexistência do débito supracitado; (iii) que seja a Ré compelida a juntar o histórico de consumo das instalações de nº 168960 e 168961, especialmente a partir de 2008; (iv) a condenação da Ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Sobreveio
decisão deferindo

a medida liminar
(Id. 8223540) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente se abstenha de promover a suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel do autor, bem como se abstenha de realizar eventuais restrições de negativação ou protesto em nome do requerente, relativo aos débitos provenientes da lavratura do TOI 3456751.

Houve petição da parte Autora, ora Recorrente, informando que o serviço de energia elétrica no imóvel do consumidor fora suspenso, ocasião em que houve Decisão Id. 8223545 - d
eterminando que a EDP promovesse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8223555), requerendo a improcedência do pedido autoral sob o argumento de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 9950756, ante a presença do consumidor durante toda a inspeção, nos termos do art. 589 da resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id 8223580), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Consta dos autos fotografia que ratifica a situação evidenciada pelos técnicos.

A requerida apresentou o histórico de consumo da autora em período suficiente para recuperação do consumo.

Assim, a tese do autor de que o problema era o medidor, por ser antigo e sem manutenção, no meu sentir, não se sustenta pelos fundamentos acima, sobejamente, a ausência de lacres e vestígios de intervenção de terceiros.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8223593). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos Autorais,
sob o argumento de que a Recorrida não se desincumbiu em comprovar que de fato houve maior consumo do que o arcado pelo Recorrente e que houve irregularidade na inspeção e nos procedimentos realizados pela companhia.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8223596)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica para apreciação do mérito. Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

O contrato celebrado entre as partes é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

A controvérsia dos autos está centrada na regularidade do procedimento adotado pela EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para corte de energia elétrica decorrente de TOI nº 3456751, que constatou a existência de fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, culminando ainda na cobrança do consumo recuperado.

Na sentença de improcedência, ora sob exame, o magistrado de origem entendeu que as disposições normativas contidas na Resolução ANEEL n. 414/2010 foram respeitadas no caso concreto.

No entanto, rogando vênia ao entendimento expendido pelo magistrado
a quo
, consigno que alcancei conclusão diversa quanto à validade de tal procedimento, em especial no que tange à inspeção técnica.

Explico. Nos termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária (Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 1118/21 –
cliente ausente - Id. 8223558
), a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com a participação pessoal e assinatura do Recorrente, conforme se observa no documento acostado no Id. 8223559 não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária
a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022).

Assim, de acordo com o posicionamento do Tribunal de Justiça, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

Nesse ponto, lembro que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) “é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Nesse sentido, o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela EDP (Id. 8223558) indicou que este encontrava-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros e encontrava-se com o mancal fora de posição.

Desta feita, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrida, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica.

Isto posto, a meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. [...]

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade do pedido de declaração de inexistência do débito.

No que se refere ao pleito de condenação por danos morais, oportuno frisar que resta configurado no caso dos autos em razão da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, o que, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais ao consumidor, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência diária em condições de dignidade.

Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Por sinal, aquela colenda Corte superior de Justiça já afirmou que “O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais porque, o Recorrido além de cobrar valores indevidos, procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que configura “dano moral in re ipsa”, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. A saber:

[...]
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES
, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022).

Com isso, a Recorrida deve ser responsabilizada pelo dano moral pretendido pelo Recorrente (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. X e V, da CF).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não podendo se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido. Assim, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Dito isto, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
reformando a sentença guerreada para acolher os pedidos Autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença

para julgar procedentes os pedidos Autorais nos seguintes termos:

DECLARAR
inexistente qualquer débito/multa referente à recuperação de consumo derivada do TOI 3456751.

CONFIRMAR
integralmente a decisão liminar de Id. 8223540/ Id.8223545.

CONDENAR
a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora contados do evento danoso (data da lavratura do TOI) e correção tão somente pela taxa SELIC desde a data deste julgamento.

Por consequência lógica,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto quanto ao reconhecimento do débito no valor de R$ 8.276,80 (oito mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), a título de consumo irregular.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)